Tribunal: TJMT
Processo: 1018351-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018351-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), EDNEYDE FONTES PEIXOTO - CPF: 495.986.941-00 (AGRAVADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESGOTO SANITÁRIO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO. ALTERNATIVO DE ÁGUA POTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR. LAUDO PERICIAL OFICIAL ATESTANDO ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO. LAUDOS UNILATERAIS DA CONCESSIONÁRIA SEM FORÇA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA AFASTAR RISCO SANITÁRIO CONSTATADO POR ÓRGÃO OFICIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento alternativo de água potável por caminhão-pipa ou galões, a limpeza e desinfecção do sistema hidráulico e a substituição das caixas d'água da residência da agravada, em razão de contaminação da rede de abastecimento por esgoto sanitário ocorrida em 04/01/2026, na Rua 145, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento alternativo de água potável por caminhão-pipa ou galões permanece necessário após a alegada regularização do abastecimento pela concessionária; e (ii) estabelecer se a substituição dos reservatórios domiciliares constitui medida proporcional e necessária à proteção da saúde do consumidor, ou se a limpeza e desinfecção convencional já realizadas seriam suficientes para eliminar o risco sanitário residual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário restou incontroversa, confessada pela própria agravante, configurando falha grave na prestação de serviço público essencial e impondo à concessionária responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, independentemente de culpa.

4. O Laudo Pericial no 225.2.22.9067.2026.005830-A01, produzido pela POLITEC com base em análises do LACEN/MT, atestou a presença de coliformes totais e
Escherichia coli
no reservatório inferior da residência da agravada, com turbidez de 6,66 uT nesse ponto e índice de 422 NTU em outra amostra da região, valores que superam em larga escala o limite máximo de 5,0 NTU fixado pela Portaria GM/MS no 888/2021, confirmando a impropriedade da água para consumo humano.

5. Os relatórios técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem o crivo do contraditório, referem-se a coletas realizadas no cavalete — ponto externo à residência —, e não no reservatório interno, onde a contaminação foi efetivamente constatada pelo laudo pericial oficial, razão pela qual não possuem força probatória suficiente para afastar o risco sanitário.

6. A substituição da caixa d'água configura medida proporcional e necessária, pois o contato direto do reservatório com esgoto sanitário bruto gera risco de impregnação de micro-organismos e biofilmes em microfissuras e paredes internas, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional, especialmente quando as próprias intervenções de limpeza realizadas pela concessionária causaram novos danos à residência da agravada.

7. O princípio da precaução impõe que, diante de incerteza técnica sobre a eliminação completa do risco sanitário decorrente de contaminação fecal, a proteção ao consumidor prevaleça, não podendo o ônus dessa incerteza recair sobre a parte vulnerável da relação de consumo.

8. O eventual custo financeiro suportado pela concessionária possui natureza patrimonial e reversível, ao passo que o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água contaminada por esgoto não admite a mesma reversibilidade, razão pela qual a assimetria entre os interesses em jogo impõe a prevalência da proteção sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário configura falha grave na prestação de serviço público essencial, impondo à concessionária responsabilidade objetiva e justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção ao consumidor, com fundamento nos arts. 14 e 22 do CDC e no princípio da precaução. 2. Laudo pericial oficial que atesta a presença de contaminação fecal no reservatório domiciliar do consumidor prevalece sobre relatórios técnicos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem o crivo do contraditório, para fins de avaliação do risco sanitário em sede de tutela de urgência. 3. A substituição de reservatório domiciliar que teve contato direto com esgoto sanitário bruto constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1003710-94.2026.8.11.0041), ajuizada por
EDNEYDE FONTES PEIXOTO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, determinando que a concessionária cumpra, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), as seguintes obrigações: (i) fornecimento de água potável à residência da autora, matrícula no 78216-5 (Rua 145, Quadra 145, no 28, 4a Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT), por meio de caminhão-pipa ou galões de água mineral, em quantidade suficiente para o consumo e higiene diária do núcleo familiar, no prazo máximo de 48 horas; (ii) realização, no prazo de 48 horas, de limpeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico da residência, com emissão de relatório de serviço; (iii) substituição das caixas d'água da residência por outras novas, de mesma capacidade e material, no prazo de 5 dias; (iv) apresentação, no prazo de 15 dias, de laudos técnicos que comprovem a potabilidade da água fornecida na rede de distribuição que abastece o imóvel da autora.

A insurgência da agravante abrange os itens "1" (fornecimento de água alternativa) e "3" (substituição das caixas d'água) da decisão recorrida.

Em suas razões, alega, em síntese, que no dia 04/01/2026 ocorreu evento extraordinário e imprevisível que causou a contaminação da rede de água com esgoto exclusivamente na Rua 145 do Bairro CPA IV. Sustenta que o problema foi prontamente solucionado até o dia 05/01/2026, com o reparo dos ramais e descarga da água imprópria, mediante desobstrução da rede de esgoto (OS 67602521), conserto dos ramais de fornecimento de água (OS 67603968 e 67603992) e descarga de água imprópria na rede (OS 67602747). Aduz que o abastecimento de água potável já foi restabelecido nos padrões da Portaria GM/MS no 888/2021, conforme laudos de análise realizados no dia 06/01/2026. Sustenta, ainda, ser excessiva e desproporcional a obrigação de substituir as caixas d'água da agravada, uma vez que a empresa realizou as devidas limpezas e desinfecções, não havendo risco sanitário que justifique a troca. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar as determinações dos itens "1" e "3" até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 364299860).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, com a juntada do Laudo Pericial no 225.2.22.9067.2026.005830-A01, produzido pela POLITEC com base em análises do LACEN/MT, que atestou a contaminação da água fornecida aos moradores da Rua 145, com presença de coliformes totais e
Escherichia coli
em amostras coletadas na residência no 28, além de turbidez de 422 NTU em ponto específico de coleta. Requereu, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios recursais. (id 365516892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a agravada,
EDNEYDE FONTES PEIXOTO
, reside na Rua 145, no 28, Quadra 145, 4a Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, e foi diretamente afetada pelo grave incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário ocorrido em 04/01/2026.

Conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pela própria agravante, houve rompimento da rede de esgoto e consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de água potável que abastece diversas residências da região, incluindo a da agravada. Trata-se de falha de extrema gravidade na prestação de serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a riscos sanitários de grande magnitude.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa e substituir as caixas d'água da residência da agravada.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, resta incontroverso, confessado pela própria agravante, que houve o rompimento da rede de esgoto e a consequente contaminação da rede de abastecimento de água que atende à residência da agravada (casa 28), localizada na Rua 145, Bairro CPA IV. Trata-se de falha gravíssima na prestação de um serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC, com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários em suas torneiras e reservatórios de água potável.

Nesse contexto, a natureza essencial do serviço de abastecimento de água e a gravidade da contaminação por esgoto justificam plenamente a adoção de medidas urgentes e eficazes para proteção da saúde do consumidor. O direito à saúde, consagrado no art. 6o da CF/88, e a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1o, III, da CF/88, devem prevalecer sobre eventuais interesses econômicos da concessionária.

Nesse sentido, a agravante pleiteia a reforma do item "1" da decisão recorrida, que determinou o fornecimento de água engarrafada ou via caminhão-pipa, afirmando que a água da rede pública já se encontra dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS no 888/2021, apresentando relatório técnico de análise realizada no dia 06/01/2026 que atestaria a conformidade da água fornecida.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais produzidos unilateralmente pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança da consumidora quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel. A mera apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui força probatória suficiente para eliminar a justa desconfiança da consumidora quanto à qualidade da água fornecida, mormente após um trauma sanitário dessa magnitude.

Ademais, a agravada juntou aos autos o Laudo Pericial no 225.2.22.9067.2026.005830-A01, produzido pela POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso -, com base nas análises laboratoriais realizadas pelo LACEN/MT, no âmbito do Auto de Investigação Preliminar no 208.11.2026.375, instaurado pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente - DEMA. O referido laudo, de natureza oficial e imparcial, atestou, de forma objetiva e categórica, a contaminação da água fornecida aos moradores da Rua 145, Bairro CPA IV.

Neste particular, cumpre destacar os principais achados do laudo pericial. A amostra coletada no reservatório inferior da residência no 28 da Rua 145 - exatamente o imóvel da agravada - apresentou turbidez de 6,66 uT (id 365516893 - Pág. 16), com presença de coliformes totais e presença de
Escherichia coli
, sendo classificada como insatisfatória, com conclusão de água imprópria para consumo humano. Além disso, ensaio de turbidez realizado diretamente pela perícia registrou o índice de 422 NTU em amostra coletada na região, valor extremamente superior ao limite máximo de 5,0 NTU estabelecido pela Portaria GM/MS no 888/2021. As considerações finais do laudo foram expressas nos seguintes termos:

Nesse sentido, a prova técnica oficial produzida por órgão especializado do Estado confirma integralmente o cenário de risco sanitário narrado desde o início do processo, afastando qualquer margem de dúvida quanto à veracidade e à gravidade dos fatos. Diante disso, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

Insta salientar que a existência de laudo pericial oficial, produzido pela POLITEC com base em análises do LACEN/MT, que atesta a presença de contaminação fecal no reservatório da própria residência da agravada, afasta completamente a tese da agravante de que o problema teria sido integralmente solucionado antes do ajuizamento da ação. A prova técnica imparcial prevalece sobre os relatórios unilaterais da concessionária, especialmente em sede de cognição sumária.

No tocante ao item "3" da decisão recorrida, que determinou a substituição das caixas d'água, a agravante sustenta que a limpeza mecânica e química seria suficiente para recuperar o reservatório, tornando desnecessária a substituição do equipamento.

Contudo, o contato direto da caixa d'água doméstica com esgoto sanitário bruto - fato comprovado pelo laudo pericial oficial - gera contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patógenos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras e paredes internas, tornando incerta a eficácia de uma simples assepsia paliativa. Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pela consumidora, que configura a parte vulnerável e hipossuficiente da relação, nos termos do art. 4o, I, do CDC.

Além disso, insta salientar que os próprios procedimentos de limpeza realizados pelas equipes da concessionária causaram transtornos adicionais à residência da agravada, conforme relatado no Termo de Declaração prestado por EDMAR LIMA BARRETO perante a DEMA em 06/04/2026 (id 365516896), que noticiou destelhamento, goteiras e danos ao armário da cozinha decorrentes das intervenções realizadas.

Neste cenário, verifica-se que as limpezas realizadas não apenas se mostraram insuficientes para eliminar a contaminação, como também geraram novos danos às residências afetadas.

A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro configura ônus ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, revela-se medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade, a dignidade e a segurança sanitária da agravada e de sua família. O art. 84 do CDC estabelece que
"

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento."
. No caso concreto, a simples limpeza e desinfecção não assegura, com a certeza necessária em matéria de saúde pública, o resultado prático equivalente à eliminação total dos riscos sanitários, razão pela qual a substituição do reservatório constitui a medida adequada e proporcional.

Ademais, cumpre destacar que o perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra a consumidora. O custo financeiro suportado pela concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório possui natureza patrimonial e reversível, podendo ser discutido e eventualmente compensado caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. Já o dano à saúde humana decorrente da ingestão de água contaminada por esgoto não admite a mesma reversibilidade.

Por outro lado, no que tange ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, formulado pela agravada em contraminuta, não se vislumbra, no presente caso, a configuração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC de forma suficientemente clara para justificar a sanção processual nesta sede recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026